Tribunal: TJDFT
Processo: 0728014-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. MAJOR DA POLÍCIA MILITAR. PROGRAMA DE INCENTIVO À PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E STRICTO SENSU. SERVIDORA BENEFICIADA COM BOLSA DE ESTUDOS SEGUNDO NORMAS ESTIPULADAS EM EDITAL COM DISCIPLINA RELATIVA AO REEMBOLSO DE MENSALIDADES. DOCUMENTO EM QUE EXPRESSO O CONJUNTO DE DIREITOS E DEVERES A SEREM OBSERVADOS PELO CANDIDATO. NORMATIVO NÃO SUJEITO A NOVA PORTARIA COM ALTERAÇÃO DAS NORMAS PARA REEMBOLSO. NECESSÁRIO RESPEITO AOS CRITÉRIOS DEFINIDOS AO TEMPO DA CONCESSÃO DA BOLSA DE ESTUDOS À IMPETRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERIOR DESVINCULAÇÃO ÀS NORMAS EDITALÍCIAS. INADMISSÍVEL QUEBRA DA SEGURANÇA JURÍDICA. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA A DIREITO ADQUIRIDO E A ATO JURÍDICO PERFEITO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à Administração Pública se imiscuir na avaliação do mérito de regras editalícias, sendo-lhe permitido, excepcionalmente, sindicar possíveis ilegalidades cometidas, o que ocorrerá em caso de flagrante ilegalidade do ato administrativo frente à previsão editalícia. Nessa hipótese, autorizada estará a intervenção judicial para fazer cessar os efeitos do ato coator, em respeito ao princípio da legalidade, que o julgador deve observar.

2. Caso concreto em que inexigível da impetrante o atendimento a critérios inovadores estabelecidos na Portaria 86/2022, que incluiu requisito novo ao introduzir o inciso IV no art. 27-A na Portaria SSP/DF 77, de 26/5/2020. O conjunto de direitos e deveres a que sujeita a autora da ação mandamental está estabelecido em regulamento que definiu os critérios para concessão de bolsa de estudos ao tempo em que a ela concedido tal benefício, não sendo possível, sob pena de quebra do princípio da legalidade e de inaceitável desvinculação às regras do edital, submetê-la ao novo regramento estabelecido na Portaria 86/2022, que alterou Portaria 77/2020. Devem, portanto, ser a ela reembolsadas as mensalidades referentes ao Programa de Incentivo à Pós-Graduação Stricto Sensu lançado pelo Edital de Seleção SSP/SEGI/SUEGEP 6/2021.

3. Obediência devida pela Administração Pública às normas editalícia, sob pena de grave enfraquecimento da segurança jurídica, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito.

4. Segurança concedida.